Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703510-39.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: DILMA CÉLIA FERNANDES MESSINA AGRAVADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO DILMA CÉLIA FERNANDES MESSINA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, bem como diverge do entendimento da Corte Superior. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto o apelo não demanda reexame de fatos e provas. Afirma ter demonstrado o dissídio jurisprudencial e realizado o cotejo analítico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018